Tribunal: TJMT
Processo: 1012941-58.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012941-58.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BIANCA KELL SILVA AZEVEDO - CPF: 013.966.941-88 (AGRAVANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DPVAT – PERÍCIA REALIZADA – DESNECESSIDADE DE MÉDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA – PROFISSIONAL HABILITADO – LAUDO CONCLUSIVO E VÁLIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno proposto por BIANCA KELL SILVA AZEVEDO contra decisão monocrática (ID198564671) que
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT movida em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

Em suas razões a Agravante pede que seja reformada a decisão para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos formulados pela Agravante em sede de Recurso de Apelação.

Contrarrazões pelo desprovimento do Agravo Interno (ID. 203219157).

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

XII

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno proposto
contra decisão monocrática (ID198564671) que
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT.

Em suas razões, a Agravante requer a reforma da decisão para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos formulados pela Agravante em sede de Recurso de Apelação.

Aduz que a controvérsia não se resume na necessidade ou não de graduação da lesão, e sim no fato de ter ou não o direito a ser submetida à perícia médica, para quantificar sua lesão por
profissional com a especialidade no objeto da matéria.

Em que pesem as alegações e ponderações da Agravante, tenho que razão não lhe assiste.

A agravante insiste na tese de que o médico perito indicado pelo juízo deve ser especialista na matéria periciada, no caso ortopedista, ao argumento de que a perícia é específica da área de ortopedia/traumatologia.

Pois bem, compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente, no dia 15.02.2020, sofreu um acidente de trânsito que teria resultado em sequelas
de politrauma, polifratura e fratura da perna.

Proposta a ação, durante a instrução processual, foi realizada perícia constatando que: “
De acordo com a documentação médico-legal presente nos autos, a pericianda sofreu trauma no membro inferior direito, com escoriações, edema em topografia de maléolo lateral direito e exames radiológicos sem evidências de fraturas, submetida ao tratamento conservador e que ao exame clínico-pericial atual
não foi constatada
invalidez anatômica e/ou funcional permanente decorrente do acidente de trânsito ocorrido no dia 15 de fevereiro de 2020.”

“CONCLUSÃO:
Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada invalidez anatômica e/ou funcional permanente decorrente do acidente de trânsito ocorrido no dia 15 de fevereiro de 2020.”

Como é sabido, o perito nomeado deve ser da confiança do juízo, que é o caso do perito em discussão, posto que há anos realiza perícias nestas ações, todas de forma precisa.

Sob tal perspectiva, diante da inexistência de previsão legal que estabeleça que a perícia deva, obrigatoriamente, ser feita por médico ortopedista ou traumatologista, deve-se concluir que a sentença não merece reparos.

A propósito:

– DESNECESSIDADE – PERICIA REALIZADA EM “MULTIRÃO
DPVAT
” – PROFISSIONAL HABILITADO – CONSTATAÇÃO – LAUDO CONCLUSIVO E VÁLIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de ação de cobrança de indenização de seguro obrigatório
DPVAT
, por invalidez permanente, havendo, nos autos, laudo pericial que permita a apuração do estado e da condição real da vítima, ainda que elaborado por meio de mutirão designado pelo juízo, não há que se falar em nulidade. É prescindível a realização de nova perícia
médica
quando há nos autos prova realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. É válida a prova pericial realizada em "mutirão do seguro
DPVAT
", porquanto feita por perito nomeado pelo juízo e habilitado para tanto, além do fato de que no laudo há a indicações quanto ao membro lesionado em razão do acidente de trânsito, às respectivas consequências, além da informação se houve ou não invalidez, e em qual grau, elementos necessários para eventual quantificação do valor da indenização securitária.

(N.U 1014484-04.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 04/10/2018)

Assim, não comporta acolhimento a impugnação, pois o fato de o perito não ser ortopedista não desqualifica todos os seus títulos e experiência na área médica de perícias.

Ainda:

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ESPECIALIDADE DO PERITO – DESNECESSIDADE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO DE ACORDO COM A LEI N. 6.194/1974 – RECURSO DESPROVIDO.

Desnecessária a produção de nova prova pericial pretendida, com a nomeação de perito especialista em ortopedia ou traumatologia, uma vez que os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide, mormente porque o perito judicial examinou o autor e classificou a lesão de acordo com a Lei n. 6.194/1974.
(N.U 1050610-48.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 17/12/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno mantendo a decisão por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024